Tribunal: TJBA
Processo: 8050999-97.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050999-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SIDEVAL BAHIA DO NASCIMENTO Advogado(s): DARLYSON ANTONIO TORRES DA LUZ IMPETRADO: . Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Chorrochó/BA Procuradora de Justiça: MARILENE PEREIRA MOTA ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 E 35 DA LEI Nº. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPETRAÇÃO QUE VISA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DA DEFESA NA ASSENTADA DE APRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONSOANTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA "A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM A PRESENÇA DE DEFENSOR NÃO IMPLICA A NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO, POIS REALIZADA DURANTE A FASE INICIAL DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL, ANTES, PORTANTO, DA FASE PROCESSUAL, QUE DEVE SER CONDUZIDA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM QUE A AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA ENSEJARIA NULIDADE" (STJ, AGRG NO HC 606.638/MG, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, JULGADO EM 16/03/2021, DJE 19/03/2021). NO CASO CONCRETO DOS AUTOS O PACIENTE E DEMAIS COINVESTIGADOS FORAM PRESOS EM FLAGRANTE DELITO E SUBMETIDOS À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, SENDO SEUS ADVOGADOS INTIMADOS DA DESIGNAÇÃO DO ATO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO. EMBORA OS ADVOGADOS ESTIVESSEM NA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA, O LINK DE ACESSO PARA O ATO PRÉ-PROCESSUAL FOI CONCEDIDO AOS PATRONOS ANTECIPADAMENTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8050999-97.2023.8.05.0000, impetrado pelo advogado Darlyson Antônio Torres da Luz, OAB/PE: 858-B, em favor de SIDEVAL BAHIA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Chorrochó/Ba. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .